Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701421-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO LIMA AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, WESCLEI ARAUJO DE SOUSA DESPACHO Intime-se o agravante para providenciar a intimação do agravado, haja vista o retorno do AR sem cumprimento (i.d. 30532502). Brasília, 9 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator